Tribunal: TJDFT
Processo: 0709082-56.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0709082-56.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MAX MENDES DA SILVA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos, etc. Do cotejo mais detido dos autos, apura-se que a parte recorrente pretende, em 04/10/2022, impugnar a sentença proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal (ID 42889528), que julgou improcedente os pedidos contidos na inicial. A sentença impugnada fora disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 11/08/2022, e publicada no primeiro dia útil subsequente. Assim, feita a contagem do prazo recursal na forma prevista no art. 219 e no art. 1.003 e respectivos parágrafos, todos do Código de Processo Civil (CPC) e demais regras processuais aplicáveis à espécie, e considerando a data de interposição da apelação, em 04/10/2022, ad cautelam, na linha do disciplinado pelo princípio da não surpresa (CPC, art. 9o) e à inteligência das previsões contidas no art. 932, parágrafo único c/c o art. 1.017, § 3o, ambos do CPC, CONCEDO À PARTE APELANTE O PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS PARA QUE SE MANIFESTE ACERCA DA TEMPESTIVIDADE DA PRESENTE PRETENSÃO RECURSAL, facultando-lhe, no ensejo, requerer o que entender de direito. Friso, no ensejo, que o silêncio da parte recorrente implicará o não conhecimento do recurso à baila, ante a possível intempestividade, considerando a data da publicação de decisão recorrida registrada nos autos de origem – certidão de ID 42889527 dos autos de origem. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 2 de março de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator